Tribunal: TJMT
Processo: 1001392-73.2023.8.11.0032
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001392-73.2023.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RONICLEBER DA SILVA AQUINO - CPF: 716.641.071-00 (APELANTE), RUBENS BENEDITO DA SILVA - CPF: 175.579.841-53 (VÍTIMA), EMANNUELLEY ALINE SILVA VIEIRA - CPF: 012.246.581-40 (VÍTIMA), ALICE RAINHA DA SILVA - CPF: 326.299.151-15 (VÍTIMA), MATILDES CRESTINO DE AQUINO - CPF: 036.073.751-00 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FELLIPE RAYLAN DE LIMA - CPF: 067.949.371-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVAS ROBUSTAS E COERENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por dois crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, do Código Penal), à pena de 10 anos, 8 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, e 180 dias-multa. A defesa alegou nulidade do reconhecimento fotográfico, pleiteou absolvição por insuficiência de provas e isenção de custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) analisar a nulidade do reconhecimento fotográfico, alegadamente realizado em desacordo com o art. 226 do Código de Processo Penal;
(ii) avaliar a suficiência probatória para a condenação;
(iii) examinar o pedido de isenção de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência entende que as disposições do art. 226 do CPP possuem caráter recomendatório, e eventuais irregularidades no reconhecimento fotográfico não implicam nulidade quando corroboradas por outras provas idôneas, como no caso dos autos, em que a vítima confirmou o reconhecimento em juízo, sob o crivo do contraditório.

4.

A condenação do apelante está fundamentada em conjunto probatório sólido, incluindo o reconhecimento pessoal, depoimentos detalhados das vítimas e outros elementos que confirmam a materialidade e autoria delitiva.

5.

A palavra da vítima em crimes de roubo, especialmente quando coerente e corroborada por outros meios de prova, tem elevado valor probatório, conforme consolidado pela jurisprudência.

6.

O pedido de isenção de custas processuais deve ser analisado na fase de execução, quando será avaliada a real condição de miserabilidade do condenado, conforme disposto no art. 804 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

8.

As disposições do art. 226 do CPP são de caráter recomendatório, sendo válida a prova de reconhecimento fotográfico confirmada em juízo e corroborada por outros elementos de prova.

9.

A palavra da vítima, corroborada por outras evidências, é suficiente para fundamentar a condenação em crimes de roubo.

10.

A análise do pedido de isenção de custas processuais é competência do juízo da execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I; CPP, arts. 226 e 804.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 730.818/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 06/05/2022; STF, AP nº 1032/DF, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 22/04/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado em face de sentença que condenou
Ronicleber da Silva
,

como incurso nas sanções do art. 157, §2º, II e V e §2-A, I do Código Penal, por duas vezes, à pena de 10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, em regime fechado.

Nas razões recursais, a defesa, em preliminar, requer pela nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em sede policial, por inobservância das formalidades legais.

No mérito, pugna pela absolvição dos crimes de roubo majorado por insuficiência de provas, bem como pela isenção do pagamento das custas processuais, aduzindo ser pessoa hipossuficiente.

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público, opina pela rejeição da preliminar de nulidade suscitada pela defesa e, no mérito, pelo desprovimento o recurso (Id. 230991764).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento

do recurso (Id. 232548199).

É o relatório.

À douta Revisão
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De forma preliminar, sustenta a defesa que o reconhecimento do apelante pela vítima não atendeu ao imperativo legal,
in verbis:

“Acontece que, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, a vítima EMMANUELLY ALINE SILVA VIEIRA, quando indagada sobre o procedimento de reconhecimento fotográfico, informou o seguinte:

Defensor
: No momento do reconhecimento fotográfico te mostraram várias fotos ou dos dois?

Emmanuelly
: Não, só deles!

Ora, é evidente que a vítima iria apontar o a única foto como sendo o possível autor, posto que a Polícia, inobservando todos os preceitos legais do reconhecimento pessoal, já apontou para a vítima a autoria ao indicar apenas um agente.

E os aventados detalhes indicados pela vítima se resume na coloração dos cabelos. Nada mais!

De mais a mais, verifica-se que nenhuma outra vítima foi capaz de reconhecer o recorrente. (...)

O art. 226 do CPP expressamente determina que a pessoa a ser reconhecida seja colocada ao lado de outras de semelhantes características. (...)

Ora, não basta apresentar a foto do apelante para a vítima com o objetivo de que esta reconheça o suposto criminoso, sendo necessário que se coloque ao lado de outras pessoas com características semelhantes, sob pena de patente ilegalidade. No caso, se verifica que foi apresentada tão somente a foto do acusado, preso posteriormente ao fato que lhe é imputado.”

Nota-se que a primeira tese sustentada pela defesa do acusado diz respeito à ilegalidade do seu reconhecimento pessoal, por afronta ao art. 226 do Código de Processo Penal. Entretanto, embora essa questão tenha sido aventada em sede preliminar, será examinada juntamente com o mérito, pois a validade ou não do reconhecimento do recorrente depende do cotejo não somente desses dados probatórios como também dos demais elementos de convicção produzidos na instrução processual que, por sua vez, consubstancia o mérito deste recurso.

Esclarecido tal ponto e voltando ao exame do caso em apreciação, constata-se que a existência material do crime de roubo majorado narrado na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos: portaria de instauração do inquérito policial, boletins de ocorrência, termo de reconhecimento fotográfico, auto de avaliação indireta, auto de apreensão, relatório policial, bem como pelas declarações das testemunhas na fase inquisitorial e judicial.

Isso porque, infere-se dos autos que, no dia 16/10/2023, às 20h10min, na Fazenda Vista Alegra, localizada na Comunidade Figueira, Zona Rural, município de Rosário Oeste, o apelante e seus comparsas, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo e restrição de liberdade em face de Rubens Benedito da Silva e de Emannuelley Aline Silva Vieira, subtraíram objetos e quantias em dinheiro das vítimas.

Em sede policial, a vítima Emannuelley Aline Silva Vieira, realizou reconhecimento fotográfico, oportunidade em que constatou o apelante como sendo um dos autores do roubo majorado.

Quando ouvida em juízo, relatou que no dia dos fatos, acordou com um rapaz apontando a arma para o seu rosto, em seguida a amarrou e colocou um pano em seu rosto.

Não obstante exista dissonância às formalidades do artigo 226 em relação ao reconhecimento do condenado, é cediço que
não torna a prova ilícita, sobretudo quando ratificada em Juízo, como ocorreu no caso dos autos, vez que a vítima afirmou categoricamente que reconheceu o réu, dando detalhes de sua fisionomia.

Logo, eventual irregularidade ocorrida no âmbito do inquérito policial foi sanada na fase judicial, na medida em que a Emanuelly foi firme ao reconhecer o réu fotograficamente na delegacia.

Aliás, no contraditório, a vítima não teve dúvidas em apontar o apelante como sendo o autor do crime, uma vez que descreveu suas características físicas ao narrar,
in verbis
:

“
(...) que antes da declarante ter os olhos vendados, conseguiu ver dois dos três ladrões que estava na casa; (...)”.

No termo de reconhecimento fotográfico, é narrado,
in verbis
:

“compareceu EMANNUELLEY ALINE SILVA VIEIRA, o qual a autoridade determinou para que descrevesse a(s) pessoa(s) que PRATICARAM ROUBO NA FAZENDA VISTA ALEGRE, COMUNIDADE FIGUEIRA, o qual disse ser(em)
UM MAGRO, MORENO CLARO, CABELO "LOIRINHO" COM LUZES, CAMISETA DE MANGA LONGA COR CLARA, OUTRO MAGRO, COR MORENO BEM ESCURO, BIGODINHO, CABELO BEM BAIXO CRESPO, CAMISA MANGA LONGA ESCURA
.”
(destaquei)

Logo, eventuais divergências no rigoroso rito do reconhecimento não podem conduzir automaticamente à nulidade, notadamente em caso como os dos autos em que a própria vítima foi enfática em reconhecer o réu por meio das aludidas luzes capilares e
não se baseou em achismos e suposições, mas sim em convicção, porque ela pode lhe ver com clareza, considerando que estava com o rosto limpo
.

Além disso, ao contrário do afirmado pela defesa, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não teve como único elemento de prova o reconhecimento pessoal levado a efeito nos autos, sendo
o acervo probatório colacionado seguro a evidenciar a prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição de liberdade das vítimas e uso de arma de fogo.

Nesse sentido, veja o depoimento das vítimas Rubens e Emannuelly, respectivamente, na fase policial (Id’s.
230991248 e 230991248
),
in verbis
:

“
QUE NA DATA DE ONTEM POR VOLTA DAS 20:10 HORAS, ESTAVA NA FAZENDA VISTA ALEGRE, COMUNIDADE FIGUEIRA, JUNTAMENTE DE SUA SOBRINHA EMANNUELLEY ALINE,
QUANDO FORAM SURPREENDIDOS POR 03 INDIVÍDUOS (SENDO UM MAGRO, ALTO, MORENO CLARO E DOIS BAIXO MAGRO E MORENO ESCURO, SENDO UM MORENO BEM ESCURO), ARMADOS COM ARMA DE FOGO DO TIPO REVÓLVER, PISTOLA E ESPINGARDA, QUE ANUNCIARAM O ROUBO, E LOGO COMEÇARAM A VASCULHAR TODA A RESIDÊNCIA A PROCURA DE ARMAS, JÓIAS E DINHEIRO; QUE EM SEGUIDA AMARRARAM AS VÍTIMAS E COMEÇARAM O CARREGAR OBJETOS NO VEÍCULO DA VÍTIMA UMA CAMINHONETE CHEVROLET/ S10 LTZ , COR PRATA, PLACA OAU1964, ANO/MOD 2014/2014, DIESEL; QUE DURANTE O ROUBO OS LADRÕES AMEAÇAVAM O DECLARANTE O TEMPO TODO PERGUNTANDO ONDE ESTAVA A ARMA (PISTOLA) E O OURO, SENDO QUE O DECLARANTE CHEGOU A SER AGREDIDO "COM PISÃO NA COSTELA POR TRÊS VEZES"; QUE DURANTE O ROUBO O DECLARANTE PERMANECEU AMARRADO E COM OLHOS VENDADOS NA SALA, ENQUANTO EMANNUELLEY PERMANECEU EM UM DOS QUARTOS
; QUE AINDA DURANTE O ROUBO, OS LADRÕES OBRIGAVAM O DECLARANTE A FORNECER A SENHA DO APLICATIVO DO BANCO, MAS COMO O DECLARANTE ESTAVA MUITO NERVOSO, DEMOROU A CONSEGUIR ABRIR O APLICATIVO E NÃO CONSEGUIA LEMBRAR A SENHA DO BANCO; QUE HAVIA UM QUARTO INDIVIDUO QUE FALAVA COM OS BANDIDOS AO CELULAR DANDO AS ORDENS E MANDANDO QUE SAÍSSE LOGO COM A CAMINHONETE. QUE CERCA DE 15 A 20 MINUTOS APÓS O INÍCIO DO ROUBO, O DECLARANTE ESCUTOU A CAMINHONETE DAR PARTIDA E SAIR DO LOCAL; QUE PORÉM, DOIS DOS LADRÕES AINDA PERMANCERAM NO LOCAL, E FICARAM "ENROLANDO, NO FUNDOS DA RESIDÊNCIA, TOMANDO CERVEJA E CONVERSANDO"; QUE ACREDITANDO TER PASSADO CERCA DE UMA A DUAS HORAS APÓS O INÍCIO DO ROUBO, DE REPENTE ESCUTOU UM VEÍCULO CHEGAR, SABENDO O DECLARANTE QUE ERA A SUA IRMÃ ALICE RAINHA (COMUNICANTE) QUE CHEGARIA NO LOCAL PARA POUSAR; QUE NISSO OS LADRÕES SE ASSUSTARAM E SAÍRAM CORRENDO PELOS FUNDOS DA RESIDÊNCIA, NÃO DANDO TEMPO DE ROUBAREM/SAÍSSEM NA MOTOCICLETA DO DECLARANTE; QUE ALICE NÃO CHEGOU A VER OS LADRÕES; QUE NISSO O DECLARANTE ESTAVA DESAMARRADO, MAS FINGIU ESTAR AMARRADO, QUE NISSO EMANNUELLEY CORREU ATÉ O DECLARANTE DIZENDO "TIO, TIO"; QUE AMBOS SAÍRAM DA CASA E ELA GRITAVA PARA A MÃE "VOLTA, VOLTA, BANDIDOS"; QUE EM SEGUIDA O DECLARANTE MONTOU NA MOTOCICLETA E SEGUIU ATÉ A FAZENDA DO SENHOR OSVALDO PARA PEDIR SOCORRO, QUE NO TRAJETO NUMA RETA EM FRENTE O RETIRO DA FAZENDA DO DR ALTAMIRO, SE DEPAROU COM UMA CAMINHONETE S10 DE COR BRANCA, DEU SINAL DE LUZ, E A CAMINHONETE PAROU MUITO RAPIDO, QUE DESCONFIADO QUE FOSSEM OS LADRÕES QUE TINHAM FUGIDO PELOS FUNDOS, OU COMPARSAS, O DECLARANTE NÃO PAROU E SEGUIU RÁPIDO;QUE CONSEGUIU FALAR COM O FUNCIONARIO DA FAZENDA DO SR OSVALDO , QUE TENTOU LIGAR NO 190 DA MILITAR, NÃO CONSEGUINDO ÊXITO; QUE NISSO O DECLARANTE PEDIU PARA O FUNCIONARIO IR TENTADO LIGAR NO 190 ENQUANTO O DECLARANTE SEGUIRIA PARA ESTA CIDADE PARA PEDIR O SOCORRO; QUE JÁ NA CIDADE, FOI AO BATALHÃO E COMUNICOU OS FATOS ÀPOLICIA MILITAR; QUE RETORNOU A FAZENDA E LÁ ESTAVAM OS POLICIAIS CIVIS ROBERTO E JORGE, QUE PASSOU TODAS AS INFORMAÇÕES AOS POLICIAIS CIVIS; QUE DEPOIS VEIO A CIDADE NOVAMENTE DE CARRO, E QUANDO ESTAVAM EM FRENTE AO FRIGORIFICO AVISTARAM UMA MOTOCICLETA COM DOIS ELEMENTOS, UM DE CAPACETE E OUTRO SEM CAPACETE; QUE O GARUPA SEM O CAPACETE APARENTAVA ESTAR MUITO "PREOCUPADO, OLHANDO MUITO PARA O LADO E PARA TRÁS", QUE NESSE MOMENTO O DECLARANTE DESCONFIOU FORTEMENTE QUE O GARUPA ERA UM DOS LADRÕES QUE TERIA PRATICADO O ROUBO EM SUA PROPRIEDADE; QUE ULTRAPASSARAM A MOTOCICLETA E PARARAM NO POSTO DE COMBUSTIVEL "JP" AGUARDANDO A MOTOCICLETA PASSAR, QUE TENTARAM ACIONAR O 190 MAS NÃO CONSEGUIRAM ATENDIMENTO; QUE QUANDO A MOTOCICLETA PASSOU, SEGUIRAM OS SUSPEITOS NOVAMENTE QUE VIRARAM NA RUA NO CEMITERIO MUNCIPAL, E QUANDO PERCEBERAM QUE CARRO ESTAVA SEGUINDO ELES, OS SUSPEITOS ABANDONARAM A MOTOCICLETA E CORRERAM A PÉ; QUE CONTINUARAM SEGUINDO OS SUSPEITO E NISSO AVISTARAM A VTR CIVIL, COM O POLICIAL ROBERTO; QUE ENQUANTO O IPC ROBERTO AGUARDAVA APOIO, O SUSPEITO FORAGIRAM E NÃO MAIS FORAM AVISTADOS. QUE FOI ROUBADA A CAMINHONETE (VALOR APROXIMADO R$ 125.000,00), DOCUMENTOS PESSOAIS RG, CPF, CNH, TITULO ELEITORAL DO DECLARANTE , E EXATOS R$ 10.000,00 EM ESPECIE , TUDO ESTAVA DENTRO DA CAMINHONETE. QUE O DECLARANTE RESSALVA, RECONHECEU AMBOS SUSPEITOS QUE ESTAVAM NA MOTOCICLETA, PELAS CARACTERISTICAS FISICAS DOS MESMOA, ESTATURA, COMPLEIÇÃO FISICA, CABELOS E QUE AMBOS ESTAVAM DE CHINELAS, UM DELES COM CALÇA JEANS RASGADA NO JOELHOS, E BLUSAS DE MANGA COMPRIDA, UMA DE COR ESCURA E OUTRA DE COR MAIS CLARA. QUE NENHUM APARELHO CELULAR FOI ROUBADO”
(destquei).

“
QUE NA DATA DE ONTEM ESTAVA NA FAZENDA VISTA ALEGRE, COMUNIDADE FIGUEIRA, NA COMPANHIA DE SEU TIO RUBENS; QUE ERA POR VOLTA DAS 19:15 HORAS, QUE ESTAVA DEITADA DORMINDO,
MOMENTO QUE FOI ACORDADA POR UM DOS LADRÕES COM UMA ARMA DO TIPO PISTOLA APONTADA PARA A DECLARANTE, DIZENDO PARA FICAR QUIETA; QUE O LADRÃO JÁ AMARROU AS MÃOS DA DECLARANTE COM FIO DE EXTENSÃO
, MAS COMO A DECLARANTE CONSEGUIU SE SOLTAR PEGARAM FIO DE CORDA; QUE SEU TIO RUBENS JÁ ESTAVA EM PODER LADRÕES EM OUTRO CÔMODO;
QUE ANTES DA DECALRANTE TER OS OLHOS VENDADOS, CONSEGUIR VER DOIS DOS TRÊS LADRÕES QUE ESTAVA NA CASA; QUE PELA VOZ RECONHECE AMBOS BANDIDOS QUE VIU NA CASA; QUE DURANTE O ROUBO CONSEGUIU NA CONVERSA DOS BANDIDOS, OS NOMES, "NEGUEBA" E "MARLON" E "MAGO"
; QUE OS BANDIDOS ROUBARAM A CAMINHONETE S/10, COR PRATA, DE RUBENS, DOCUMENTOS PESSOAIS DE RUBENS E MAIS R$ 10.000,00 QUE ESTAVAM NA CAMINHONETE; QUE NA MADRUGADA DESTA DATA QUANDO A DECLARANTE VINHA DA FAZENDA PARA ESTA CIDADE , NO TRAJETO PROXIMO DO "MORRINHO" ,NO QUEBRA MOLAS, PERCEBEU UMA MOTOCICLETA COM DOIS OCUPANTES, SENDO QUE O GARUPA ESTAVA SEM O CAPACETE; QUE NISSO PERCEBEU QUE ESSE INDIVÍDUO INHA "O CABELO LOIRINHO"; QUE APÓS ESSES EVENTOS, EM CONVERSA COM OS POLICIAIS CIVIS DESTA DELEGACIA, RECONHECEU AS PESSOAS DE "RONICLEBER VULGO ZINHO" E "!FELIPE RAYLKAN VULGO NEGUEBA" COMO DOIS DOS INDIVIDUOS QUE PRATICARAM O ROUBO NA FAZENDA; QUE ACREDITA SER MARLON O TERCEIRO LADRÃO "MAGRO E ALTO" QUE PRATICOU O ROUBO NA FAZENDA. QUE NENHUM CELULAR FOI ROUBADO”
(destaquei).

É nítido que os depoimentos das vítimas em ambas as fases da persecução penal são coerentes e firmes, evidenciando a autoria do delito.

Nesse sentido, o entendimento do STJ dispõe que nos crimes de roubo, comumente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial valor probante, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorre na espécie. É a jurisprudência deste e. Sodalício,
in verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA – RELEVANTE VALOR PROBANTE – RECONHECIMENTO DO ACUSADO EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Nos crimes patrimoniais a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos, especificamente pelo reconhecimento do acusado realizado em ambas as fases da persecução penal.

2. Recurso desprovido. (N.U 0002261-67.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 20/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024)”.
(destaquei).

Como se sabe, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva apenas quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do CPP e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, trago o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...). Como é de conhecimento, a Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que: ‘
O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa’
. (...).
(STJ - AgRg no HC n. 730.818/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022
)”
(destaquei).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO
. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. (...). 2.
Não se constata a alegada nulidade. O reconhecimento da vítima, em desacordo com o art. 226 do CPP, não constituiu o único elemento de prova, porquanto foi corroborado por outras provas independentes, consubstanciadas na apreensão de objetos e documentos da vítima em poder do acusado.
(...)”. (STJ - AgRg no AREsp: 2165323 RJ 2022/0210679-4, Data de Julgamento: 22/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2022)”
(destaquei).

Sobre o tema, a jurisprudência do STF admite a valoração do reconhecimento presencialmente ou por fotografia, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal,
in verbis
:

“AÇÃO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA E LAVAGEM DE DINHEIRO. 1. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONSUMAÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 12.234/2010. NÃO OCORRÊNCIA. 2. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DELIBERADAS POR OCASIÃO DO RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA. PRECLUSÃO. 3.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO.
POSSIBILIDADE DE COMPOR O CONJUNTO PROBATÓRIO, AINDA QUE REALIZADO SEM INTEGRAL OBSERVÂNCIA ÀS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
(...) 1. (...),
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal
. Precedentes
(STF - AP: 1032 DF 0006176-81.2015.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/04/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 24/05/2022)
(destaquei).

Corroborando com o exposto, vejamos o entendimento desta Corte,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157, §2º, INC. II E §2º-A, INC. I (POR DUAS VEZES) C/C O ART. 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRIMEIRO APELANTE – PRELIMINAR DE NULIDADE –
RECONHECIMENTO PESSOAL – INOBSERVÂNCIA AO ART. 226, DO CPP – INOCORRÊNCIA – PROCEDIMENTO CONFIRMADO ATRAVÉS DE DOCUMENTOS E PELA PALAVRA DA VÍTIMA EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE MÁCULA FULMINANTE AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRELIMINAR REJEITADA
. (N.U 1010563-81.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 19/05/2023)”
(destaquei).

No caso sob apreciação, o reconhecimento pessoal do apelante não foi à única prova a justificar sua condenação, até por que o magistrado consignou expressamente que o reconhecimento realizado na fase inquisitiva foi apenas um dos elementos de convicção utilizados para fundamentar a sentença condenatória, eis que as palavras das vítimas foram firmes e coerentes e servem para respaldar a condenação, conforme explicitado anteriormente.

Ademais,
é certo que
a prova da alegação incumbe a quem a sustenta (CPP, art. 156), e, tendo a defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente da versão que deu do fato e apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, não merece credibilidade.

Nesse sentido:
“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu in casu, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)”
(Ap 162341/2016, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/03/2017, Publicado no DJE 03/04/2017).

Vale destacar também o Enunciado n. 29 do Incidente de uniformização de jurisprudência desse e. Tribunal de Justiça:
"As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova".

Assim, não há que se falar em nulidade do reconhecimento do apelante como sendo um dos autores do crime de roubo, bem como em absolvição por insuficiência probatória, haja vista que a autoria e a materialidade delitiva estão presentes e devidamente provadas.

Portanto, diante do conjunto probatório formado pela declaração da vítima e elementos reunidos na fase inquisitorial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não há como acolher o pleito absolutório.

Por fim, em relação a pretendida isenção das custas processuais, tem-se que a pretensão também não encontra guarida, uma vez que deve ser dirimida no juízo da execução penal.

Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como isentar o apelante do pagamento de custas processuais, eis que essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira, porque existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso, mantenho incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024